Tribunal: TJBA
Processo: 8002921-26.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002921-26.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISMAR GALDINO BRITO DIAS

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. SÚMULA 539 DO STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. IOF E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002921-26.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante ISMAR GALDINO BRITO DIAS e como apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.